Tribunal: CARF
Processo: 10166.008949/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.008949/2009-65
ACÓRDÃO
2201-011.724 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANILDO FABIO DE ARAUJO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de
IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF
no RE 614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo
deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no
5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.724 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.008949/2009-65
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
identificado no preâmbulo, relativa ao Despacho Decisório DRF/BSA S/N, fls.
171/177, relativo ao pedido de restituição do imposto de renda retido sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA).
A DRF/Brasília – DF indeferiu o pleito esclarecendo que o pedido foi protocolado
em 2009, relativo a rendimentos recebidos anteriormente ao ano-calendário de
2010, motivo pelo qual o Interessado não está amparado pela Lei no 12.350/2010,
que inseriu o artigo 12-A na Lei no 7.713/1988.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação às fls. 3/10. Faz referência
aos termos da Notificação de Lançamento para, em seguida, expor as razões de
sua defesa.
Argumenta sobre os efeitos da Lei no 12.350/2010. Menciona a violação do ato
jurídico perfeito e a coisa julgada, ressaltando que a lei não retroage para
prejudicar direitos.
Recorre à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Ato
Declaratório (AD) PGFN no 01/2009 para enfatizar que é indevida a incidência de
imposto de renda sobre valores pagos acumuladamente, devendo ser observado
o valor mensal do rendimento e não o montante global.
Ressalta que o reconhecimento da repercussão geral no assunto pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) não é suficiente para revogar ou desconsiderar a
jurisprudência do STJ, Parecer e Ato Declaratório da PGFN.
Requer a reforma da decisão contestada, determinando a restituição do imposto
indevidamente descontado sobre o pagamento de salários decorrentes da
sentença proferida na Reclamação Trabalhista nos autos do processo no 832/92 –
1a Vara do Trabalho de Uberlândia – MG.
É o relatório.
A decisão de primeira instância negou procedência à manifestação de
inconformidade, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.724 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.008949/2009-65
3
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL.
Diferenças salariais recebidas acumuladamente, por força de acordo ou
sentença judicial, estão sujeita à incidência do imposto de renda, devendo ser
informada como rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA
da pessoa física beneficiária.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo de primeira instância não é
dada a competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma
legal que instituiu a aplicação de multas e cobrança de juros de mora. Os
mecanismos de controle da constitucionalidade passam, necessariamente, pelo
Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS.
Somente produzem efeitos no âmbito da Secretaria da Receita Federal, as
decisões judiciais definitivas do Supremo Tribunal Federal acerca de
inconstitucionalidade da lei em litígio, e desde que emitido ato específico do
Secretário da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que “tratando-se de serviços prestados nos anos de 1989 a
1992, não há que se fazer aplicação da alíquota de legislação tributária, relativa ao Imposto de
Renda, do ano de 2007 (quando ocorreu o pagamento da Execução da Sentença Trabalhista). [...]
Se os eventuais fatos geradores da renda ocorreram mês a mês, de dezembro de 1989 a janeiro de
1992, deve ser aplicada a legislação tributária (especialmente quanto ao percentual da alíquota),
vigente à época da prestação do serviço, sob pena de penalizar REITERADAMENTE APENAS o
trabalhador/Recorrente, seja pelo pagamento irregular efetuado pelo empregador/Banco do
Brasil S/A, seja pela demora da Justiça Trabalhista, seja pelas delongas processuais (recursos
procrastinatórios) do Banco do Brasil, etc.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.724 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.008949/2009-65
4
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente,
insurgindo-se o recorrente contra acórdão que manteve a decisão que lhe negou restituição de
tributo pretendida com fundamento no fato de que referidos rendimentos foram calculados sob o
regime de caixa, quando o correto seria o regime de competência.
Tem razão o recorrente quando afirma que se deve submeter os rendimentos
recebidos acumuladamente aplicando-se o regime de competência.
O artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de
caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o
total dos rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao
recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque, como
o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus naturalmente
sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na forma
da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no 13.149, de 21
de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a inconstitucionalidade do
dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).
À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs:
Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão
Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15 (Código
de Processo Civil).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.724 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.008949/2009-65
5
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as
tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 211
DF CARF MF
Original